Tribunal: TJSP
Processo: 1034774-98.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
ndo sua atividade. Diante disso, não se pode admitir que transfira o risco de sua atividade ao consumidor, que fez uso de seus serviços ao escolher a Rappi como intermediadora, e não o motoboy que foi por ela credenciado. A prestadora de serviço responde pelos atos praticados pelos entregadores, independentemente de vínculo empregatício. Provido o recurso do banco e não provido o recurso da Rappi.
(TJSP; Apelação Cível 1034774-98.2021.8.26.0100; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/07/2022

Data de publicação:

29/07/2022

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus.

GOLPE DO DELIVERY. Responsabilidade civil da instituição financeira. O autor foi vítima de golpe do delivery perpetrado pelo entregador vinculado ao aplicativo Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda. Ao realizar o pagamento, o autor foi levado a acreditar que correspondia àquilo que foi

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus.

GOLPE DO DELIVERY. Responsabilidade civil da instituição financeira. O autor foi vítima de golpe do delivery perpetrado pelo entregador vinculado ao aplicativo Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda. Ao realizar o pagamento, o autor foi levado a acreditar que correspondia àquilo que foi previamente convencionado. Os fatos se deram por intermédio da plataforma gerida pela corré Rappi, em ambiente externo à casa bancária, fora da esfera de vigilância da instituição financeira. Na hipótese, não há como imputar à casa bancária a responsabilidade pelo infortúnio sofrido pelo autor. Não há nexo causal entre a conduta do réu e os danos reclamados. As transações foram efetivadas em decorrência do golpe perpetrado, conduta que caracteriza fortuito externo e, por esta razão, exclui a responsabilidade objetiva do banco.

RESPONSABILIDADE CIVIL. Rappi. Empresa de tecnologia que atua por meio de site ou de aplicativo, conectando usuários que desejam gerar renda por meio de entregas com usuários que necessitam do serviço de compra e de entrega. Responsabilidade pelo serviço prestado quanto à gestão do aplicativo e à forma de pagamento. Ao intermediar vendas pela internet, com promessa de entrega rápida e segura, a Rappi age em parceria com entregadores autônomos, incrementando sua atividade. Diante disso, não se pode admitir que transfira o risco de sua atividade ao consumidor, que fez uso de seus serviços ao escolher a Rappi como intermediadora, e não o motoboy que foi por ela credenciado. A prestadora de serviço responde pelos atos praticados pelos entregadores, independentemente de vínculo empregatício. Provido o recurso do banco e não provido o recurso da Rappi.